Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740192-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outro, contra a r. decisão que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor das agravantes, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703268-56.2017.8.07.0001, que lhe move HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO. Aduzem os agravantes, em síntese, que o crédito perseguido na origem decorre de sentença transitada em julgado em 19/10/2016, a qual rescindiu o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel celebrado entre as partes; informam que no dia 27/04/2020 o Grupo João Fortes impetrou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido, em 12/05/2020, pelo MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (proc. no 0085645-87.2020.8.19.0001); que no dia 26/05/2020, os agravantes comunicaram, nos autos originários, a existência da recuperação judicial e que o crédito perseguido pelo agravado estava inserido no Quadro Geral de Credores, requerendo, assim, a suspensão da execução. Narram que o agravado, instado a se manifestar, requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que foi deferido pela decisão que ora se agrava. Defendem a reforma da r. decisão impugnada pelos seguintes fundamentos: a) houve violação ao art. 6o da Lei 11.101/05 e da decisão proferida pelo juízo recuperacional, os quais determinam a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; b) que a instauração do incidente referido representa manobra do credor para obter vantagens em relação aos demais credores, violando o princípio da paridade. Destacam que o crédito perseguido pelo agravado encontra-se no Quadro Geral de Credores, razão esta que impede o prosseguimento da execução individual concomitantemente à habilitação no Juízo Universal. Entendem que o art. 6o da Lei no 11.101/05, em sua parte final, determina a suspensão da execução quanto aos sócios e administradores das empresas recuperandas, colacionando julgados a fim de demonstrar sua tese. Observam, ainda, que não se encontram presentes requisitos mínimos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não há demonstração de qualquer ato de má gestão por parte dos acionistas e administradores das agravantes, a ensejar a responsabilização destes, conforme ementa de julgado do e. STJ, que transcreve. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença na origem e, por consequência, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em atenção ao art. 6o da Lei no 11.101/05. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravantes. Preparo regular IDs 19645609 e 19645610. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro os pressupostos exigíveis à concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Primeiramente, cumpre ressaltar que a r. decisão agravada refere-se ao acolhimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravantes. Para tanto, a robusta fundamentação constante do r. decisum agravado dirige-se ao exame dos pressupostos para a instauração do referido incidente, como estabelecido pelo § 4o do art. 134 do CPC. De sua parte, as agravantes, em grande medida, desenvolvem defesa de mérito, a qual deve ser apresentada primeiramente ao juízo de origem em momento oportuno, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição Nesse quadrante, conheço dos argumentos a seguir alinhavados: 1. Da suspensão da execução em razão do disposto no art. 6o da Lei 11.101/05 e da decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial: Do exame dos autos, nota-se que o juízo de origem observou a suspensão determinada pelo art. 6o da Lei no 11.101/05, como também a decisão proferida pelo Juízo recuperacional, conforme se vê da decisão de ID 66885390: “Com fundamento no art. 6o da Lei 11.101/2005, determino a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias (corridos) relativamente à executada JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a contar de 11/05/2020, momento em que foi deferido o processamento da recuperação judicial da referida empresa. (...)”. Outrossim, o patrimônio das empresas executadas encontra-se preservado, em plena consonância ao que estabelece a norma princípio contida no art. 47 da Lei no 11.101/05, segundo a qual “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. Situação diversa, contudo, é o redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios e administradores quando afastado o véu da personalidade jurídica da empresa, uma vez preenchidos os pressupostos para tanto. Com efeito, o patrimônio do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa e exatamente por esse motivo não há se falar em suspensão da execução por força do constante no art. 6o da Lei 11.101/05, porquanto o seu patrimônio pessoal não está sujeito à recuperação judicial, exceto quando já estabelecida a solidariedade entre o sócio e a empresa, conforme disposto na parte final do normativo legal acima referido, ou quando o juízo da recuperação assim tenha determinado, o que não é o caso dos autos (ID 63965979). Quanto ao ponto, a jurisprudência do e. STJ orienta-se pela possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica mesmo em desfavor de empresas em recuperação judicial, como demonstra a ementa a seguir colacionada, in verbis: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE COOBRIGADOS NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA INDISTINTA DA JUSTIÇA COMUM E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a Justiça do Trabalho tem competência para decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade em recuperação judicial, bem como para, em consequência, incluir coobrigado no polo passivo da execução, pois tal mister não é atribuído com exclusividade a um determinado Juízo ou ramo da Justiça. 2. Nas hipóteses em que bens de terceiros, de sócios, de coobrigados, de devedores solidários ou de sociedade do mesmo grupo econômico, não submetidos ao plano de recuperação judicial, são chamados para responder à execução ajuizada contra a sociedade em recuperação judicial, a jurisprudência desta egrégia Corte firmou o entendimento de não reconhecer a existência de conflito de competência, porquanto não há dois juízes decidindo acerca do destino do mesmo patrimônio. 3. Em casos assim, a sociedade em recuperação judicial é até mesmo beneficiada com a continuidade da execução contra os sócios ou coobrigados, pois em um primeiro momento fica desonerada daquela obrigação, que somente depois lhe será exigida, se for o caso, regressivamente. 4. Incidência da Súmula 480 desta Corte: "O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa." 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 160.384/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 30/10/2019) Destarte, resta averiguar se os pressupostos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravantes encontram-se presentes. 2. Dos requisitos para a instauração do IDPJ: A relação jurídica originária é de consumo, o que atrai a incidência das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse quadrante, aplica-se o disposto no art. 28 do referido normativo, os quais relaciona requisitos mais tênues para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada do que os dispostos no art. 50 do Código Civil, o que se justifica pela hipossuficiência presumida do consumidor, a autorizar um sistema que o proteja e facilite a sua defesa. Esse é o fundamento para a aplicação da Teoria Menor. Em razão disso, os argumentos relativos à necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese, eis que ao caso incide a Teoria Menor prevista no § 5o do art. 28 do CDC. À toda evidência, foram esgotadas todas as medidas típicas para a localização de bens passíveis de penhora das executadas, podendo-se concluir que a personalidade jurídica das empresas devedoras representam óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor exequente, considerando-se, inclusive, o longo tempo em que o credor vem buscando o recebimento de seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 19:04:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator